Tribunal: TJDFT
Processo: 0728189-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR JUSTIFICADA POR FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DO ATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO POR NOVA ATIVIDADE DE TRÁFICO DE DROGAS. HABITUALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A conduta do agente de empreender fuga repentinamente ao avistar uma guarnição policial, preenche o requisito de fundada suspeita do art. 244 do CPP, autorizadora da busca pessoal independente de mandado. (Precedentes STJ)

2. Não há falar em in dubio pro reo diante das provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, produzidas em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Ainda que o agente seja tecnicamente primário, as evidências de que exercia com habitualidade atividade criminosa, impede o reconhecimento da causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado, uma vez que os requisitos do art. 33, § 4o, do CPP são cumulativos.

4. Recurso desprovido.